Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001775-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARESSA LOEBEL - CPF: 227.037.898-90 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1001775-92.2021.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada:
Aressa Loebel

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DÉBITO QUITADO – ACORDO ENTRE AS PARTES ANTERIOR
-
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

Não se desincumbindo o réu demonstrar a relação jurídica entre as partes, deve ser declarado inexistente o débito.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1001775-92.2021.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada:
Aressa Loebel

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Capital que nos autos da ação de indenização por dano moral e material que lhe move Aressa Loebel, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito discutido, condenando a financeira ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta o
error in judicando
, pois
merece prosperar a pretensão, porquanto além de não retratar a realidade dos fatos, não encontra guarida no ordenamento jurídico. Defende que a autora não desincumbiu demonstrar qualquer conduta ilegal pela financeira, haja vista que no momento da contratação possuía ciência quanto as condições da inadimplência, ficando facultada a entrega amigável do bem objeto do contrato de alienação.

Assevera a inexistência de ato ilícito, formulando pela reforma da sentença, pugnando pelo afastamento da indenização imposta. Por fim, sustenta que os honorários sucumbenciais fixados não observaram os critérios legais, mormente o d. magistrado deixou de justificar o montante que fixou. Discorre que a multa fixada em sede de tutela recursal é exacerbada, aduzindo que o valor poderá superar em muito o valor atribuído à causa, devendo ser minorada na hipótese de manutenção da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 134598767).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1001775-92.2021.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada:
Aressa Loebel

VOTO

Cinge-se dos autos que Aressa Loebel ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito em face de
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
, aduzindo que restou surpreendida com apontamento restritivo determinado pela financeira no valor de R$
47.864,85 (quarenta e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), pois efetuou acordo com a financeira referente ao contrato indicado no apontamento.

Após o trâmite processual, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito discutido, condenando a financeira ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 138761747).

Inconformada, a apelante sustenta o
error in judicando
, pois
merece prosperar a pretensão, porquanto além de não retratar a realidade dos fatos, não encontra guarida no ordenamento jurídico. Defende que a autora não desincumbiu demonstrar qualquer conduta ilegal pela financeira, haja vista que no momento da contratação possuía ciência quanto as condições da inadimplência, ficando facultada a entrega amigável do bem objeto do contrato de alienação.

Assevera a inexistência de ato ilícito, formulando pela reforma da sentença, pugnando pelo afastamento da indenização imposta. Por fim, sustenta que os honorários sucumbenciais fixados não observaram os critérios legais, mormente o d. magistrado deixou de justificar o montante que fixou. Discorre que a multa fixada em sede de tutela recursal é exacerbada, aduzindo que o valor poderá superar em muito o valor atribuído à causa, devendo ser minorada na hipótese de manutenção da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, a autora logrou demonstrar a tratativa entre as partes referente ao contrato n. 00020032729062, concernente na quitação da avença mediante entrega do veículo (id. 138761712).

Assim, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do débito que culminou na negativação do nome da autora, de modo que se mostra escorreita a declaração de inexigibilidade da dívida, uma vez que devidamente quitada pela apelada.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não comprovou a legitimidade da negativação ou a inadimplência de qualquer parcela do termo de acordo, apenas alegou a legalidade da negativação de maneira genérica.

Logo, nota-se que a requerida não apresentou nenhum documento que possa justificar a inclusão do nome da requerida no SERASA. Apenas comunica que a autora tinha ciência do débito e se manteve inerte, em nada comprova suas alegações.

A requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida). Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ:

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5a Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima .J. em: 03/11/2009 - DJe 30/11/2009).

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe à empresa responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois a empresa que não certificar se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Dessa forma, considerando que a ré não comprovou a origem da suposta dívida, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores”. (id. 138761747)

Além disso, o caso em debate não se trata daquele previsto no art. 2o, do

Decreto-Lei 911/69, mormente houve tratativa entre as partes extrajudicialmente, não havendo falar em saldo remanescente após a venda do bem.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitosrelativosà prestaçãodos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadassobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano moral sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, aliado ao valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

No que tange a multa fixada quando da concessão da tutela antecipada, tenho que
esta possui natureza coercitiva e não indenizatória, de sorte que

o valor por eventual descumprimento da ordem judicial deve ser apurado no cumprimento de sentença, até porque a multa diária pode ser revista em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado,

se mostrar incompatível com a obrigação imposta, ou fixada fora dos parâmetros

da razoabilidade, ou se tornar exorbitante a ponto de gerar enriquecimento indevido à parte credora.

Neste sentido, colaciono:

“AGRA
VO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO -

DECISÃO MANTIDA.

A fim de afastar enriquecimento desproporcional e sem causa, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de redução do valor da importância cobrada a título de multa diária”
. (Rai n.

1010214-21.2021.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j.

01.09.21- negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES
- INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA - NÃO DEMONSTRADA- EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA INDEVIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.

A
multa cominatória não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, tampouco consubstancia meio para enriquecimento das partes, tendo em vista que possui cunho coercitivo, a fim de que a obrigação imposta seja cumprida ao tempo e modo definidos.

Não há nos autos a comprovação de descumprimento da determinação judicial, no tocante a mora no cumprimento da determinação judicial de reintegração da autora no cargo. Apelo desprovido
.” (RAC n.

0002778-74.2017.8.11.0030, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 02.08.21)

No que pertine os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a leitura do §2o, do art. 85, conduz ao acerto da sentença, mormente possuir valor de condenação, não merecendo qualquer reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022